Tribunal: STF
Processo: ARE 1361213
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-21
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. REVISÃO. REQUISITOS DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA: TEMA 660 DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região:



    “PREVIDENCIÁRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO. FIXAÇÃO DE TERMO FINAL DO BENEFÍCIO. MANUTENÇÃO DO JULGADO AGRAVADO. 1. O caso dos autos não é de retratação. 2. Foi expressamente fundamentado na decisão impugnada, que não há que se fixar um termo final para a concessão do benefício. Isso porque o benefício deverá ser concedido até a constatação da ausência de incapacidade ou sua conversão em aposentadoria por invalidez. Para tanto, torna-se imprescindível a realização de perícia médica, ainda que administrativa. Assim, fica o INSS obrigado a conceder o benefício de auxílio-doença até que seja constatada a melhora do autor ou, em caso de piora, até a data da conversão em aposentadoria por invalidez. 3. Agravo interno do INSS improvido” (fl. 9, e-doc. 19).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o caput do art. 2º, o caput e os incs. LIV e LV do art. 5º, o inc. IX do art. 93, o art. 97, o inc. II do art. 194 e o caput e o inc. I do art. 201 da Constituição da República.



    Assinala que “o acórdão consignou ser defeso à autarquia cessar o benefício sem nova avaliação médica, em sentido contrário ao que estabelece a legislação de regência que autoriza a cessação do benefício no prazo fixado pela decisão judicial ou, no silêncio desta, no prazo de 120 dias, salvo pedido administrativo de prorrogação do benefício” (fl. 4, e-doc. 24).



    Argumenta que “o acórdão recorrido confere tratamento desigual a segurados da Previdência Social na mesma situação jurídica – em gozo do auxílio-doença por incapacidade temporária – estabelecendo um discrímen injustificável – o fato de a concessão ter se dado na via judicial, e não na via administrativa – quando na verdade as duas situações deveriam ser tratadas igualmente“ (fl. 4, e-doc. 24).



    Anota que “o INSS, em princípio, está autorizado a cessar o benefício, sob pena de violação aos dispositivos legais e constitucionais expressos, quais sejam, os artigos 59 e 60, caput e §§ 8º e 9º, ambos da Lei 8.213/91, artigo 71, da Lei 8212/91 e artigos 1º, IV, 5º, caput e inciso I, 194, III, e 201, caput e inciso I, todos da Constituição Federal” (fl. 13, e-doc. 24).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal e ausência de ofensa constitucional direta (fls. 4-5, e-doc. 26).



    No recurso extraordinário com agravo, o agravante sustenta que “o acórdão recorrido ao impedir fixação da data de cessação do auxílio-doença, violou os artigos 2° e 5º, caput, 194, II e 201, caput e I, da Constituição Federal, hipótese que autoriza a interposição do recurso extraordinário pela alínea “a” do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal” (fl. 3, e-doc. 28). 



    Alega que “o que distingue a revaloração (permitida) do reexame (vedado) é a imprescindibilidade da incursão no acervo fático-probatório dos autos. Se não houver a necessidade dessa incursão (na forma verbalizada no parágrafo anterior), será o caso de revaloração (requalificação ou nova subsunção jurídica) dos fatos e provas e, portanto, o recurso especial não encontrará óbice na Súmulas 279 desta Corte Suprema” (fl. 4, e-doc. 28). 



    Ressalta que “para o julgamento do recurso, basta somente a verificação da aplicação das normas constitucionais (arts. 2, 5º, incisos LIV e LV, e artigo 93, inciso IX, 195 e 201 da Constituição) sobre o acervo probatório já consolidado nos autos do processo” (fl. 5, e-doc. 28).



    Salienta que “o objeto recursal não é o revolvimento do conteúdo fático-probatório, mas sim a verificação da aplicabilidade dos dispositivos constitucionais referidos diante do acervo probatório já estadeado nos autos. Como se vê, no caso dos autos não há pretensão de reexame do substrato fático-probatório, pois a violação à Constituição se resolve pela valoração do conteúdo fático-probatório delineado no acórdão recorrido, posto que não há controvérsia quanto as questões fáticas trazidas pela autarquia em seu recurso, envolvendo apenas interpretação de dispositivos legais apontados como violados” (fl. 5, e-doc. 28).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo. 



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão do agravante, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.



    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (Recurso Extraordinário n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    6. Descabe cogitar-se de contrariedade ao art. 97 da Constituição da República, pois o Tribunal de origem não declarou inconstitucional ou afastou, por julgar inconstitucional, norma infraconstitucional. Interpretou-a sistematicamente, com fundamento na jurisprudência sobre a matéria. Neste sentido, por exemplo:



    “AGRAVOS REGIMENTAIS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE. ENTIDADE BENEFICENTE. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO (ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA). PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS: CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. DISCUSSÃO SOBRE A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVOS REGIMENTAIS AOS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.230.652-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.3.2020).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.168.946-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 8.2.2019). 



    7. Na espécie, o Tribunal de origem assentou:



    “Foi expressamente fundamentado na decisão impugnada, que não há que se fixar um termo final para a concessão do benefício. Isso porque o benefício deverá ser concedido até a constatação da ausência de incapacidade ou sua conversão em aposentadoria por invalidez. Para tanto, torna-se imprescindível a realização de perícia médica, ainda que administrativa. Assim, fica o INSS obrigado a conceder o benefício de auxílio-doença até que seja constatada a melhora do autor ou, em caso de piora, até a data da conversão em aposentadoria por invalidez (...) 



    Apesar de o sistema permitir ao segurado, caso entenda que permanece incapacitado, apresentar perante a autarquia pedido de reconsideração da alta programada, reputo que tal análise, isto é, persistência ou não de incapacidade, não pode ser atribuída ao cidadão comum, leigo no que tange a critérios técnico-científicos relativos ao profissional afeto à medicina (...) 



    A transferência de responsabilidade quanto à alta médica é inviável, sendo que a inércia do segurado em efetuar pedido de prorrogação ou reconsideração não pode ser critério para se presumir a cura de qualquer moléstia, mormente, quando se trata da população humilde, desprovida de instrução (...) 



    Destarte, necessária é a realização da perícia médica para se legitimar a suspensão ou cancelamento de benefício por incapacidade” (fl. 4, e-doc. 19).



    O exame da pretensão do agravante exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    A apreciação do pleito recursal exigiria também a análise da legislação aplicável ao processo (Lei n. 8.213/1991). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. ALTA PROGRAMADA. REQUISITOS DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. MEDIDA PROVISÓRIA N. 767/2017. RELEVÂNCIA E URGÊNCIA. EXCEPCIONALIDADE DA ANÁLISE PELO PODER JUDICIÁRIO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.274.863-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.11.2020).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Previdenciário e do Trabalho. Auxílio-acidente. Auxílio-doença acidentário. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.274.902-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 17.9.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA N. 766). VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 967.761-AgR/SP, de minha relatoria, Plenário, DJe 15.3.2017).



    8. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013).



    Declarada carente de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    9. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de janeiro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



 Relatora